Tribunal: TJPA
Processo: 0807819-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807819-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ARCIDALIA ALVES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REVOGAÇÃO DA O DECISUM IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante no feito de origem, não restou demonstrado.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0804825-97.2023.8.14.0028), ajuizada por ARCIDALIA ALVES DOS REIS.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré BANCO BMG S.A, a partir da intimação desta decisão, se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas da operação ora impugnada, CARTÃO DE RESERVA DE MARGEM DE CRÉDITO – RMC de titularidade da parte autora, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita ao valor inicial de 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.”

No recurso, alegou não haver qualquer irregularidade na cobrança da dívida porque a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, já que a agravada, de livre e espontânea vontade, aderiu ao contrato questionado nos autos. Além disso, questionou ser excessiva a multa cominatória arbitrada na origem, seja porque inexiste recalcitrância da recorrente no cumprimento da ordem judicial seja porque a quantia fixada se distancia dos padrões da proporcionalidade e razoabilidade comumente estipulados em situações análogas. Apresentou irresignação quanto à periodicidade da multa arbitrada, pretendendo sua modificação para mensal.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 14561629, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 5323733.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pelo acolhimento das razões recursais e, por via de consequência, a revogação do
decisum
impugnado.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário do ora agravado importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito da autora passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem.

De acordo com a inicial, a autora afirma em momento algum solicitou cartão de crédito consignado, mas sim apenas empréstimo consignado “normal”, tendo sido vítima de fraude, já que, sem qualquer comunicação, o Banco realizou reserva de margem de 5% (cinco por cento) dos descontos.

Ocorre que, compulsando o feito de origem, observa-se ter sido anexado cópia do Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado (ID 92006629 - Pág. 1 a 5), Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado no valor de R$1.198,00 (ID 79797993 - Pág. 4) e outra na importância de R$598,58 (ID 92006629 - Pág. 3 a 5) e comprovante de TED (ID 92006623 - Pág. 1). Além disso, o agravante trouxe também cópia da identidade que foi apresentada no momento da celebração do contrato, levando a crer, ao menos a princípio, pelo afastamento da probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, a idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de fraude, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude, necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor, ora agravado.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/12/2023